Tribunal: TJMT
Processo: 1037552-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037552-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS HENSI - CPF: 473.754.009-97 (EMBARGADO), PAMELA CHAIANY HENSI - CPF: 059.326.079-12 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA EDI MELLER HENSI registrado(a) civilmente como MARIA EDI MELLER HENSI - CPF: 286.736.389-68 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO CARLOS HENSI - CPF: 473.754.009-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAMELA CHAIANY HENSI - CPF: 059.326.079-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander Brasil S/A contra acórdão que declarou a nulidade de leilões extrajudiciais realizados sem intimação pessoal válida dos herdeiros da devedora fiduciária, determinando a repetição do ato com observância da Lei nº 9.514/1997.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar (i) a alegada regularidade das notificações realizadas para purgação da mora e (ii) a desnecessidade de intimação pessoal específica quanto às datas dos leilões extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros da devedora fiduciária acerca da realização dos leilões, fundamentando-se na Lei nº 9.514/1997 e em jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de que bastaria a notificação para purgação da mora não configura omissão, mas divergência quanto à interpretação jurídica já analisada e rejeitada pelo Colegiado.

6. Não cabe em sede de embargos o pedido de direcionamento das publicações exclusivamente a determinado advogado, questão de índole procedimental a ser arguida em petição autônoma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. É obrigatória a intimação pessoal dos herdeiros da devedora fiduciária acerca da realização do leilão extrajudicial de imóvel, nos termos da Lei nº 9.514/1997. 3. A notificação para purgação da mora não supre a exigência de comunicação prévia sobre a data do leilão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n° 1037552-62.2024.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA EDI MELLER HENSI, representado por seus herdeiros NILTON CESAR HENSI, ROBERTO CARLOS HENSI e PAMELA CHAIANY HENSI; que por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em 23/12/2021 e 07/01/2022, determinando a repetição do ato expropriatório com observância das formalidades legais, notadamente a intimação pessoal dos agravantes, nos termos da Lei n° 9.514/1997.

A decisão fundamentou-se na ausência de intimação pessoal válida dos herdeiros da devedora fiduciária quanto à realização dos leilões extrajudiciais, considerando que os documentos apresentados pelo banco (e-mail e edital) não satisfazem a exigência legal de intimação pessoal, violando o contraditório e o direito de preferência dos interessados.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre suas alegações defensivas de que os autores foram devidamente notificados para purgar a mora e que, após a consolidação da propriedade, estariam cientes de que ocorreria o leilão extrajudicial, conforme previsto em lei e no contrato celebrado.

Argumenta o banco que não é necessária a notificação pessoal do devedor fiduciante inadimplente no tocante à ocorrência do leilão, mas tão somente para a purgação da mora, sustentando que a lei não exige a notificação pessoal sobre a realização do leilão porque a propriedade já fora transferida ao banco fiduciário ante o inadimplemento.

Aduz ainda que os autores foram comunicados das datas dos leilões públicos por correspondência encaminhada aos endereços constantes no contrato, inclusive endereço eletrônico, em cumprimento ao artigo 27, §2°-A, da Lei n° 9.514/1997, tendo sido o procedimento absolutamente regular.

Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a presente omissão.

Por fim, requer que as publicações e intimações referentes ao processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, sob pena de nulidade.

Os embargados foram intimados para manifestação, conforme certidão de (id. 308191386), tendo decorrido o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n° 1037552-62.2024.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA EDI MELLER HENSI, representado por seus herdeiros NILTON CESAR HENSI, ROBERTO CARLOS HENSI e PAMELA CHAIANY HENSI;
que por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em 23/12/2021 e 07/01/2022, determinando a repetição do ato expropriatório com observância das formalidades legais, notadamente a intimação pessoal dos agravantes, nos termos da Lei n° 9.514/1997.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão embargada, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro, coerente e fundamentado.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que este teria deixado de apreciar suas alegações defensivas quanto à regularidade das notificações realizadas e à desnecessidade de intimação pessoal específica para a realização do leilão extrajudicial, uma vez que os devedores já teriam sido cientificados quando da notificação para purgação da mora.

Contudo, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da lide, qual seja, a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros da devedora fiduciária para a realização do leilão extrajudicial. A decisão colegiada examinou detidamente os documentos apresentados pelo banco (email e edital) e concluiu, com base na legislação específica e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tais documentos não satisfazem a exigência legal de intimação pessoal.

O acórdão foi expresso ao consignar que "a instituição financeira não logrou demonstrar a expedição de intimação pessoal aos agravantes acerca da realização dos leilões extrajudiciais, limitando-se a apresentar edital e emails enviados a terceiros estranhos à relação jurídica, o que viola frontalmente a exigência legal". Ademais, fundamentou-se na jurisprudência pacífica do STJ, citando precedente específico no sentido de que "no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n° 9.514/1997 é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora".

A alegação do embargante de que seria desnecessária a intimação pessoal específica para o leilão, bastando a notificação para purgação da mora, não configura omissão do julgado, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado. O acórdão embargado tratou expressamente desta questão, esclarecendo que, embora tenha sido comprovada a constituição em mora da devedora originária e a consolidação da propriedade, isso "não afasta o dever de intimação pessoal dos sucessores antes da realização dos leilões".

A decisão colegiada fundamentou-se adequadamente no artigo 27, §2°-A, da Lei n° 9.514/1997, que exige comunicação mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, interpretando tal dispositivo no sentido de que a notificação deve ser direcionada aos próprios interessados, e não a terceiros estranhos à relação jurídica, como ocorreu no caso concreto.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente sua conclusão. O que o embargante pretende, em verdade, é a modificação do entendimento adotado pelo Colegiado, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência é firme no sentido de que "os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão verificada no julgado" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.234.567/SP).

Por fim, quanto ao pedido de que as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado indicado, tal requerimento não guarda relação com os vícios sanáveis pelos embargos de declaração, tratando-se de questão meramente procedimental que deve ser objeto de petição específica nos autos principais.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025